Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0718048-23.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO Agravado: EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em embargos à execução no 0700659-07.2025.8.07.0006, opostos em desfavor de EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça. Intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência (ID 71658371), o agravante se manteve inerte (ID 72065904). Em seguida, o agravante protocolou pedido de desistência nos Embargos à Execução no 0700659-07.2025.8.07.0006 (ID 235784616), sendo o feito extinto sem resolução do mérito (ID 238523432). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença extintiva, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC[3], por acolhimento do pedido de desistência da ação (ID 238523432). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;